Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-83.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800958-83.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JEAN CELSO DINIZ SANTANA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800958-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JEAN CELSO DINIZ SANTANA (ADVOGADO: SEBASTIÃO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DIANTE DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO. E
m tema de Revisão Criminal, não basta que o Requerente se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800958-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JEAN CELSO DINIZ SANTANA (ADVOGADO: SEBASTIÃO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta por JEAN CELSO DINIZ SANTANA
com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 9 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 168 dias multa.

Aduz o Requerente que a sentença é co
ntrária ao texto expresso da lei penal e não observou a evidência dos autos, tampouco a ilegalidade das provas produzidas durante a persecução penal. Alega que a sentença se baseou em uma única prova, a palavra da vítima e de sua namorada. Informa que foi submetido ao reconhecimento às 4h da manhã, antes de registrado o boletim de ocorrência, não sendo efetuado de maneira correta à luz da legislação processual penal; que não há nos autos documentação de qualquer bem roubado; que em juízo a vítima alegou ter reconhecido o acusado 6 meses após o roubo. Requer sua absolvição ou a revisão na dosimetria da pena.

Certidão de trânsito em julgado da decisão, ID-12474233.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da ação revisional.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0800958-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JEAN CELSO DINIZ SANTANA (ADVOGADO: SEBASTIÃO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta por JEAN CELSO DINIZ SANTANA
com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 9 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 168 dias multa.

Aduz o Requerente que a sentença é co
ntrária ao texto expresso da lei penal e não observou a evidência dos autos, tampouco a ilegalidade das provas produzidas durante a persecução penal. Alega que a sentença se baseou em uma única prova, a palavra da vítima e de sua namorada. Informa que foi submetido ao reconhecimento às 4h da manhã, antes de registrado o boletim de ocorrência, não sendo efetuado de maneira correta à luz da legislação processual penal; que não há nos autos documentação de qualquer bem roubado; que em juízo a vítima alegou ter reconhecido o acusado 6 meses após o roubo. Requer sua absolvição ou a revisão na dosimetria da pena.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, conforme requerido em petição de ID-12715279.

Verifico que o Requerente pretende, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que não apontou a ora Requerente.

Ressalto ainda que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constato que o réu não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Ademais, verifico a pretensão de rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, já analisado, não sendo cabível em sede revisional.

Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em Revisão Criminal.

Por fim, destaco que
a ação revisional não se trata de recurso, logo, não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Quanto à pretensão de revisão na dosimetria da pena, tenho que melhor sorte não assiste ao Requerente ao alegar que o magistrado deixou de indicar na sentença os requisitos do concurso de pessoas. Verifico que o MM. Juízo
a quo,
na decisão ora atacada
,
ressaltou que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram de maneira clara e uníssona ter sido o réu um dos autores do delito, apontando que restou claro que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que teria facilitado sua consumação.

“
é cediço que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não se fazem presentes nestes autos. Reverência à Coisa Julgada que se impõe
. [...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117). (destaquei)

Diante de tais considerações, constato que o ora Requerente não comprova haver qualquer elemento apto a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Logo, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Por fim, destaco que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/03/2023